Tribunal: TJDFT
Processo: 0754207-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM DA SEGUNDA DEMANDANTE NO TRECHO DE IDA: GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO (MATERIAL), BEM COMO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA), EM FAVOR DA SEGUNDA DEMANDANTE. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de pacote turístico para a Turquia e Grécia, para os demandantes; b) realocação dos passageiros em voo da 2 a demandada em decorrência da perda de conexão por atraso em voo operado pela 1a demandada; c) extravio temporário da bagagem de Sebastiana de Fátima (etiquetada em nome de José Avando) no voo de ida, a qual foi devolvida somente após sessenta dias do extravio; d) aquisição de itens necessários à viagem (vestuário, protetor solar e medicamentos), os quais totalizaram a quantia de R$ 5.049,28; e) ação ajuizada pelos requerentes à reparação dos danos materiais (R$ 5.049,28) e extrapatrimoniais (valor total de R$ 21.000,00, sendo R$ 7.000,00 para o primeiro demandante e R$14.000,00 para a segunda demandante); f) recurso interposto pelos demandantes contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação material de R$2.500,00 e extrapatrimonial de R$ 3.000,00 à autora Sebastiana de Fátima Novais de Sousa).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pelas partes requerentes versa acerca: a) da majoração da estimativa dos danos materiais para a quantia de R$ 5.049,28; b) majoração do valor dos danos extrapatrimoniais arbitrado em favor de Sebastiana Fátima (valor de R$ 14.000,00); c) condenação das demandadas ao pagamento de danos extrapatrimoniais em favor de José Avando (valor de R$ 7.000,00).
III. Os recorrentes sustentam, em síntese, que: a) os itens adquiridos pela requerente são compatíveis com a necessidade de quem está viajando fora de seu domicílio e do país (vestuário, calçados, remédios, produtos de higiene); b) a sentença deve ser reformada no que concerne ao dano moral em favor do primeiro demandante, porquanto: i) todas as tratativas da mala extraviada, eram realizadas com o primeiro demandante (idoso) até mesmo porque ela estava identificada em seus dados; ii) “a viagem era um sonho que foi planejado nos mínimos detalhes pelos Recorrentes, que tiveram que vivenciar todo o período da viagem com o infortúnio do extravio da bagagem, de efetuar ligações, de ficar na expectativa de devolução da bagagem”; iii) foram 60 (sessenta) dias de tratativas, sendo que foi o Recorrente que recebeu a mala por volta das 22h30min do dia 04.10.2022, fato este também incontroverso; c) no que tange ao dano extrapatrimonial em favor da segunda demandante: i) a recorrente ficou 25 dias no exterior, sem poder usufruir de seus pertences que estavam extraviados; ii) a consumidora teria separado seus melhores pertences, inclusive uma bolsa no valor de R$12.300,00 que estava na mala; iii) o extravio ocorreu em 04.02.2022 e a bagagem só foi devolvida após 60 dias.
IV. Danos materiais sopesados com acerto, porquanto como bem pontuado na sentença (ora confirmada): “Embora estejam presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa quantificar todos os prejuízos suportados pela parte autora, com efetiva demonstração de todos os itens que foram adquiridos para fazer frente às necessidades básicas, entendo razoável a redução do quantum pleiteado, a uma porque os bens adquiridos continuarão na posse e na propriedade da parte autora, não havendo que falar, portanto, em restituição integral; a duas porque deve se evitado o excesso na aquisição de produtos denominados de higiene pessoal, adquiridos em quantidade não compatível com a viagem realizada; a três porque impõe-se a exclusão de itens adquiridos no seu retorno (dias 27 e 29/08), pois evidente que não destinados a fazer frente às suas necessidades durante a viagem.”
V. O valor da reparação dos danos extrapatrimoniais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
VI. Nesse quadro, ainda que a segunda demandante tenha sido privada de seus pertences durante a viagem, bem de ver que, tão logo confirmado o extravio de sua bagagem, ela teria adquirido os itens adequados aos iniciais propósitos da viagem. Assim, não prospera a pretendida majoração do valor estimado ao dano extrapatrimonial, dada a falta de evidências de que a situação vivenciada tenha provocado consequência mais gravosa à parte requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
VII. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), pois se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio de proibição de excesso. Não se adota a estimativa inicial (R$ 14.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras aos recorrentes.
VIII. E, em relação aos danos morais em favor do primeiro demandante, tenho por irreparável a sentença de improcedência do pedido. Na situação fática, embora a parte consumidora possa ter experimentado algum desconforto com o extravio da bagagem de sua esposa, não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de outras consequências subjetivas mais gravosas ao primeiro demandante (preservada a esfera da integridade moral da personalidade).
IX. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).